Tribunal: TJES
Processo: 5001176-82.2021.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Reintegração
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001176-82.2021.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA MARIA PAZINI DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAÍZES e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001176-82.2021.8.08.0069

RECTE.: ANA MARIA PAZINI DA SILVA

RECDO.: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FLÁVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO. APOSENTADORIA PELO RGPS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. VACÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tese de parte autora
: Informa, em síntese, ser concursada pelo Município de Marataízes no cargo de Agente de Arrecadação, sendo que antes de sua nomeação contribuía para o RGPS. Relata que ingressou com pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, o que foi deferido, no entanto, em 17/06/2021, foi publicada portaria exonerando-a de seu cargo. Requer com a presente ação a reintegração ao cargo com todas as vantagens, além de danos morais. Apresentou recurso inominado no ID 15943169.
2. Tese da parte requerida
: Informa que a aposentadoria, nos termos da LC 053/97, não permite a cumulação com outro vínculo público, sendo o caso de vacância do cargo. Apresentou contrarrazões no ID 16393513.
3.

Sentença
: “Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, resolvo o meritum causae, para REJEITAR os pedidos autorais”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo os benefícios da assistência judiciária à recorrente, eis que aparentemente hipossuficiente. Inicialmente, observo que não se trata de anulação da r. sentença, conforme requer a parte autora, vez que não se trata de pena de demissão imposta a servidor, o que é vedada a apreciação pelo Juizado Especial Fazendário (art. 2º, III, da Lei nº 12.153/09), mas tão somente mera discussão acerca da declaração de vacância de cargo após aposentadoria. Assim, não vejo motivos para afastar a competência. Da mesma forma, não há que se falar em nulidade do julgado por falta de fundamentação, eis que do mesmo consta as razões e argumentos esposados pelo magistrado de piso para julgar improcedentes os pedidos autorais. Como se sabe, a aposentadoria altera substancialmente a relação jurídica que havia entre o servidor e a Administração Pública, porque o primeiro passa de uma situação de atividade para a de inatividade, de modo que a vacância do cargo é uma consequência jurídica lógica que decorre da inativação, seja voluntária, seja compulsória por idade ou por invalidez. Assim, ainda que a aposentadoria seja pelo RGPS, acaba por fazer configurar o fato previsto na legislação municipal (art. 57, IV, da LC 053/97), tornando impositiva a declaração de vacância do cargo, a respaldar, portanto, a conduta praticada pelo ente municipal. Não há qualquer inconstitucionalidade na referida norma, justamente pelo fato do ente municipal não possuir um regime próprio de previdência. O fato da CRFB/88 não vedar a cumulação de aposentadoria com o recebimento de proventos de aposentadoria, não significa os demais entes federativos possam vedar a referida prática, como ocorre no caso em comento, em observância ao princípio federativo. Diante de tal conjuntura, antes mesmo do advento da EC 103/19, a recorrente não fazia jus à permanência no cargo com a sua aposentadoria. Dessa forma, uma vez a servidora restando aposentada pelo regime geral, com a utilização do tempo em que laborara como servidora para alcançar tal fim, como consequência lógica ocorre a vacância do cargo outrora ocupado pela mesma. Por fim, a questão discutida nos autos já restara pacificada, com trânsito em julgado do RE 1.302.501/PR, sendo firmado o Tema 1.150, de efeito vinculante, que assim dispõe: “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade. ”. Diante do exposto, não vejo motivos para reformar o entendimento esposado pelo magistrado de piso. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.